Tribunal: TJPA
Processo: 0000672-87.2004.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000672-87.2004.8.14.0200

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: IVALDO BRAZ DA SILVA, RUY CELSO LOBATO DOS SANTOS, CLAUDIO FERNANDO DE SOUZA SANTOS, FAUSTINO ANTONIO GONCALVES NETO, JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000672-87.2004.8.14.0200

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: IVALDO BRAZ DA SILVA

ADVOGADA: DRA. ROSANE BAGLIOLI DAMASKI

APELADO: RUY CELSO LOBATO DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. LUIZ EDUARDO LOBATO DOS SANTOS

APELADO: CLAUDIO FERNANDO DE SOUZA SANTOS

APELADO: FAUSTINO ANTÔNIO GONÇALVES NETO

APELADO: JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO: DR. ALEX LIMA SANTOS

PROCURADOR(A): DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA. APELAÇÃO. CRIMES MILITARES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VISANDO CONDENAÇÃO. ESTELIONATO (ARTIGO 251 CPM). ATIPICIDADE DO FATO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PECULATO (ARTIGO 303 DO CPM). POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1.Estelionato (artigo 251 do CPM). Condenação. Fato atípico. Ausência de dolo. Absolvição assegurada.

2. Peculato (artigo 303 do CPM). Condenação. Insuficiência de provas. Autoria e materialidade não comprovadas. Impossibilidade. absolvição mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a absolvição dos apelados, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000672-87.2004.8.14.0200

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: IVALDO BRAZ DA SILVA

ADVOGADA: DRA. ROSANE BAGLIOLI DAMASKI

APELADO: RUY CELSO LOBATO DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. LUIZ EDUARDO LOBATO DOS SANTOS

APELADO: CLAUDIO FERNANDO DE SOUZA SANTOS

APELADO: FAUSTINO ANTÔNIO GONÇALVES NETO

APELADO: JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO: DR. ALEX LIMA SANTOS

PROCURADOR(A): DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Militar de Belém, que julgou improcedente a denúncia e absolveu os apelados
JOÃO
PAULO VIEIRA DA SILVA,
FAUSTINO
ANTÔNIO GONÇALVES NETO,
CLÁUDIO
FERNANDO DE SOUZA SANTOS,
RUY
CELSO LOBATO DOS SANTOS e
IVALDO
BRAS DA SILVA, das práticas criminosas previstas nos artigos 251 e 303 do Código Penal Militar.

Narra a denúncia, em síntese, que a Polícia Militar do Pará contratou a Associação de Educação e Cultura da Amazônia (AECA), para realização da inscrição e seleção intelectual de candidatos aos concursos públicos para admissão ao curso de formação de soldados, o qual se realizou no dia 13 de junho de 2004, tendo sido anulado, visto que, antes de ser efetivado vários candidatos já possuíam o gabarito e/ou a prova.

Consta ainda da peça acusatória, que o contrato firmado pelas duas instituições é a materialização e comprovação da existência de uma quadrilha que se instalou na estrutura desse órgão de Segurança Pública, saqueando o erário e os civis inscritos no certame. A contratação se deu com dispensa de licitação, conforme publicações no Diário oficial, nos dias 31.03.2004 e 28.04.2004, com base no art. 24, inciso XIII, da lei nº 8666/93. Todavia, a AECA havia sido constituída há apenas dois anos, ou seja, um período curto para que pudesse ter adquirido reputação profissional. A capacitação da instituição para o desempenho da atividade objetivada não era inquestionável, muito pelo contrário, o estabelecimento não possuía qualquer experiência em concurso público, nem a GTR Gráfica e Editora Ltda., que também foi contratada sem processo licitatório.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação dos recorridos nas sanções punitivas dos artigos 251 e 303, ambos do Código Repressivo Militar Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida, julgando a lide improcedente para absolver os apelados das condutas delitivas esculpidas na exordial acusatória, ou seja, do crime de estelionato (artigo 251 do CPM) e peculato (artigo 303 do CPM), nos termos do artigo 439, letra “b”, do CPPM.

Inconformado o MINISTÉRIO PÚBLICO recorreu da sentença, apresentado suas razões, pleiteando a reforma da decisão com pedido de condenação dos apelados JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA, FAUTINO ANTÔNIO GONÇALVES NETO, CLÁUDIO FERNANDO DE SOUZA MATOS, IVALDO BRÁS DA SILVA e RUY CELSO LOBATO DOS SANTOS pela prática criminosa constante do artigo 251 do CPM, e de JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA, FAUSTINO ANTÔINIO GONÇALVES NETO, CLÁUDIO FERNANDO DE SOUZA MATOS e RUY CELSO LOBATO DOS SANTOS pelo crime previsto no artigo 303 do CPM.

Em sede de contrarrazões, os recorridos manifestaram-se pelo improvimento da apelação, para que fosse mantida a sentença de primeiro grau.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo provimento do mesmo, devendo ser reformada a sentença guerreada para condenação dos apelados, em decorrência da robustez das provas existentes nos autos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

1.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

2.
DO MÉRITO

2.1. DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO

O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR demonstra inconformismo com a absolvição dos recorridos Coronéis JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA, FAUSTINO ANTÔNIO GONÇALVES NETO e CLÁUDIO FERNANDO DE SOUZA MATOS, Major RUY CELSO LOBATO DOS SANTOS e o Sargento IVALDO BRAS DA SILVA, pelo crime de estelionato, requerendo a reforma da sentença para condenar os referidos apelados pelo crime na forma consumada, remetendo-se à tipificação constante do artigo 251 do Código Militar que assim prevê:

“(...)Art. 251
.
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de dois a sete anos. (...)”

Notadamente, a consumação do delito depende, fundamentalmente da
obtenção da vantagem ilícita
, a semelhança do que ocorre no crime de estelionato sob a tipificação do artigo 171 do Código Penal Comum.

O estelionato previsto na legislação militar – artigo 251 do CPM - caracteriza-se pela presença de seus elementos constitutivos, a saber:
o artifício fraudulento
;
induzimento por meio dele
,
das vítimas em erro
;
o prejuízo por estas sofrido
;
o correspondente locupletamento ilício dos agentes
e o
dolo
.

Portanto é de se afirmar, que o engano é característica essencial do estelionato, distinguindo-o de outras formas de agressão ao direito patrimonial. Além disso, o delito é mais perverso, porque age contra a boa-fé, elemento indispensável para a vida social.

Das provas colecionadas no âmbito do contraditório e da ampla defesa, restou demonstrado que os apelados não lograram atingir o objetivo perseguido pela conduta ilícita qual seja, a locupletação de dinheiro público utilizando para isso fraude em concurso público para provimento de efetivo de soldados da PM do Pará, que cabe ressaltar, foi anulado e refeito, bem como não ficou demonstrado qual o valor recebido ou possivelmente, pago pelas vítimas desse pretenso golpe.

Atenta a prova produzida, depoimentos dos apelados, os quais negaram o crime, e das testemunhas de acusação e defesa, que tiveram conhecimento dos fatos criminosos pela empresa e que nada sabem de concreto referente a possível existência de fraude no certame, não se consegue vislumbrar quaisquer indícios de ação fraudulenta, vantagem econômica obtida pelos agentes e prejuízos para às vítimas – Estado e o concurseiros – a fim de tornar a conduta típica, sendo estas circunstanciais elementares do tipo penal por se tratar de crime – artigo 251 do CPM - contra o patrimônio. Dessa forma, ausente uma das elementares do delito, os recorrentes devem ser absolvidos pela atipicidade do fato, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do CPPM.

Sobre a questão coleciono a seguinte Jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO PENAL.
CRIME DO ART. 251, §3º DO CPM (ESTELIONATO). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO E AUSÊNCIA DE DOLO.
PROCEDÊNCIA. ÉDITO CONDENATÓRIO QUE NÃO ESCLARECEU QUAL
A VANTAGEM PATRIMONIAL, ELEMENTAR DO TIPO PENAL DO DELITO DE ESTELIONATO QUE OBTEVE O APELANTE
. AUSÊNCIA DE DOLO. RECORRENTE QUE, AO APRESENTAR TRABALHO PRODUZIDO POR OUTRA PESSOA COMO SE FOSSE SEU, NÃO TEVE A INTENÇÃO DE ENGANAR A ADMINISTRAÇÃO POLICIAL MILITAR QUE, MESMO TENDO CIÊNCIA DO FATO, NÃO ANULOU SUA PROMOÇÃO DE CAPITÃO PARA MAJOR, CUJO REQUISITO ERA A CONCLUSÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS COM A APRESENTAÇÃO DE MONOGRAFIA.
DOLO NÃO DEMONSTRADO
. OFICIAL CORRÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
ABSOLVIÇÃO DECRETADA
COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA “B”, DO CPPM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ATIPICIDADE DO FATO.
A sentença condenatória, em nenhum momento, esclareceu que tipo de vantagem econômica o apelante obteve, sendo esta circunstância elementar do tipo penal por ser crime contra o patrimônio. Dessa forma, ausente uma das elementares do crime, o recorrente deve ser absolvido pela atipicidade do fato
. 2. AUSÊNCIA DE DOLO. O Decreto Estadual nº 4.284, de 28/01/1986, que regulamentou a Lei estadual nº 5.249, de 29/07/1985 - Lei de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará, vigentes à época dos fatos, exigia a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO como requisito para a promoção ao posto de Major da Polícia Militar. 3. Registre-se que consta do Certificado de Conclusão do CAO, que um dos componentes curriculares do curso era a apresentação de monografia. Todavia, ao apresentar o trabalho plagiado, o apelante não teve a intenção de induzir à Administração Pública Militar Estadual em erro, o que se comprova pela circunstância de que a sua promoção de Capitão ao posto de Major não foi anulada. Portanto, ausente o dolo,
não há que se falar em conduta típica. Ressalta-se, por derradeiro, que o corréu foi absolvido por insuficiência de provas
. 4. Recurso conhecido e provido. Absolvição decretada com fundamento no art. 439, alínea ?b?, do CPPM. Decisão unânime.

(2019.02143738-90, 204.447, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-30)

Nesse aspecto, entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo, avaliou a matéria de forma irretocável, devendo ser mantida eis que, o acervo probante existente no processo é suficiente para uma decisão absolutória, deve o pleiteado pelo Órgão Ministerial não merecer acolhimento.

2.2. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE PECULATO

Pleiteia ainda o Órgão Ministerial Militar a reforma da sentença e a condenação dos apelados Coronéis JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA, FAUSTINO ANTÔNIO GONÇALVES NETO e CLÁUDIO FERNANDO DE SOUZA MATOS, Major RUY CELSO LOBATO DOS SANTOS pelo crime de peculato, artigo 303 do CPM, sob o argumento de existir nos autos provas da autoria e da materialidade delitiva.

Contudo,
não lhe assiste razão
.

O artigo 303, do CPM, estabelece o seguinte:

(...)Art.
303
. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena
- reclusão, de três a quinze anos.(...)

Infere-se portanto, que o peculato se consuma quando o funcionário público torna seu o dinheiro, valor ou bem móvel de que tenha a posse em razão do cargo ou seja, quando passa a dispor do objeto material como se fosse seu.

In casu
, os apelados foram acusados de terem se apropriado das importâncias pagas pelos inscritos no concurso de soldados da PM do Pará, valores que se encontram depositados na conta do ente público, valendo-se de seus cargos para desviar as referidas quantias despendidas. Todavia
, não restou suficientemente provado nos autos o crime imputado aos recorridos.

Primeiramente,
não há que se falar no delito de peculato, pois sequer houve a comprovação de transferência de quaisquer valores aos recorridos, mesmo porque às importâncias depositadas à título de inscrição no concurso, foram bloqueadas e somente liberadas para a realização de um outro certame, haja vista que o primeiro foi anulado,
quanto mais que os apelados tenham se apropriado ou desviado algo, uma vez que, conforme declarações em juízo das testemunhas ouvidas, nada foi constatado a este respeito.

De igual modo,
não é possível atestar a prática do crime de peculato pois, pelo conjunto fático e probatório dos autos, não se pode concluir de forma plena que os apelados contrataram de forma irregular a fundação AECA para realização do concurso, e que utilizaram de suas funções públicas para se apropriar dos valores depositados, obtendo vantagem econômica ilícita, em prejuízo da Polícia Militar e dos concurseiros.

A existência de meros indícios da participação dos apelados nos fatos denunciados, não autoriza as suas respectivas condenações, pois estas necessitam de provas robustas, o que não se vislumbra no exame da questão, impondo-se a aplicação do artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, que trata da absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME MILITAR
. LESÃO CORPORAL GRAVE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. COMPORTABILIDADE. IN DUBIO PRO REO.

1)
Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que os processados praticaram as condutas típicas narradas na denúncia, imperiosa a absolvição
, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

2) APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.”
(TJ/GO, APR 0382564-14.2011.8.09.0175, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, j. 16/05/2019) (grifo nosso)

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM FINALIDADE DE LUCRO
– ARTS. 308, CAPUT, 312, CAPUT, E 320, CAPUT, POR DUAS VEZES NA FORMA DO ART. 79, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSA REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS QUE EMBASEM A CONDENAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.”
(TJ/RN, APR 20170188832, Câmara Criminal, Rel. Des. Glauber Rêgo, j. 10/07/2018) (grifo nosso)

Revendo as provas existentes nos autos e levando em consideração as razões do apelante, observo que seu pedido recursal não comporta provimento, porquanto do detido exame da espécie não se conclui, indene de dúvidas, que os apelados agiram com efetiva intenção de apropriar-se de valores referentes a inscrição em certame, a caracterizar a conduta prevista no artigo 303 do CPM, motivo pelo qual a absolvição deve ser mantida.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau irretocável, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Desa. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 28/04/2023